Tribunal: TCU
Processo: 000.872/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 910682025, modalidade Pregão e Uasg 803080 (Objeto: Contratação de solução integrada de identificação de gestão patrimonial por rádio frequência (RFID).)

Inteiro teor:
Acórdão 324/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 91068/2025, promovido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, cujo objeto consiste na contratação de Solução Integrada de Identificação de Gestão Patrimonial por Rádio Frequência (RFID), no valor estimado de R$ 3.034.298,93. Considerando que a representante, que se sagrou vencedora na fase de lances com a proposta mais vantajosa (R$ 2.269.499,07), alegou, em suma, ter sido inabilitada indevidamente por não ter apresentado todos os requisitos técnicos exigidos no subitem 7.28.3.3 do edital em um único atestado, exigência que não constava do instrumento convocatório; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o cerne da alegação reside na interpretação dada pelo pregoeiro e pela área técnica ao subitem 7.28.3.3 do edital, que trata da comprovação da capacidade técnica: " 7.28.3.3 Para fins de compatibilidade será (ão) considerado (s) o (s) atestado (s) / certidão (ões) / declaração (ões) que comprove (m): a) Implementação de solução de gestão patrimonial RFID contendo o software de gestão patrimonial, conjuntamente com os coletores e etiquetas, numa quantidade mínima de 20% (vinte por cento) do total de bens descritos pelo Serpro na planilha de formação de preços anexa. a.1) No atestado deverá constar que a solução anteriormente ofertada possui integração com um sistema interno de gestão patrimonial pré-existente do mesmo emissor do atestado. Caso esta condição não esteja descrita no ACT, a Licitante deverá encaminhar contrato que comprove a integração ou declaração da parte emissora do atestado. b) O sistema abranja a leitura e gestão patrimonial de no mínimo 2 (duas) cidades distintas "; considerando que a representante afirma ter apresentado atestados suficientes e idôneos que, em conjunto, atendiam a todas as alíneas exigidas ("a", "a.1" e "b"), bem como que o edital, em sua redação literal, admite o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica; considerando, todavia, que a alegação não se sustenta quando confrontada com a seguinte justificativa aposta pela Administração (peça 4, p. 13): " Esta exigência é necessária para verificar a interoperabilidade dos componentes da solução. Não é suficiente fornecer apenas o software, os coletores ou as etiquetas de forma isolada; é essencial comprovar que a integração entre todos os elementos foi implementada com sucesso, garantindo que o sistema funcione como um todo, conforme especificado, inclusive na integração com sistemas internos pré-existentes e no gerenciamento patrimonial em múltiplas localidades "; considerando que, de acordo com a unidade, a disposição editalícia transcrita " não apenas previu a exigência de comprovação da integração e do funcionamento do sistema como um todo, ao contrário do alegado pelo representante, mas também a justificou de forma razoável e técnica, vinculada à necessidade de verificar a interoperabilidade dos componentes. Em contratações de soluções de tecnologia complexas, a comprovação da experiência na integração de sistemas é a parcela de maior relevância técnica e não pode ser fragmentada. A exigência, portanto, é razoável, proporcional e vinculada ao objeto, não havendo que se falar em ilegalidade ou criação de requisito posterior " (peça 8); e considerando que assiste razão à unidade e, nessa senda, deve-se considerar a representação improcedente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e ao jurisdicionado; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.872/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.2. Representante: Conectaa Desenvolvimento de Sistemas Ltda. (00.530.341/0001-79) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Marco Antonio Povoa Sposito (OAB/SC 11.850), representando Vh Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há